Tribunal: STF
Processo: SE 2290
Classe: SE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
- SENTENÇA PENAL ESTRANGEIRA (CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA).
PRODUTO DO CRIME (DINHEIRO) DEPOSITADO EM ESTABELECIMENTO BANCARIO
NO BRASIL.
II. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO DECISORIO PARA OS EFEITOS CIVIS
FORMULADO PELA VÍTIMA DO DANO SOFRIDO.
III. HARMONIA DA PRETENSAO COM OS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA (C.P., ART. 7. E PARAGRAFO ÚNICO, 'A'; C.P.P., ART. 790,
E REGIMENTO INTERNO, ARTS. 211 E 212).
IV. PEDIDO DEFERIDO.